Tribunal: TRF3
Processo: 0004189-28.2016.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
337/575)

0004189-28.2016.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004189-28.2016.4.03.6115

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ELDORADO MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA - SP78644-A

APELADO: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIBERAÇÃO DE VALORES MEDIANTE OFÍCIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. ATOS PROCESSUAIS EM AÇÃO DISTINTA QUE NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada por empresa contra o IBGE objetivando o ressarcimento de danos materiais, sob a alegação de que a autarquia agiu com negligência ao efetuar o pagamento de créditos a terceiro (empresa devedora da autora), valendo-se de ofício judicial de desbloqueio falso.

2. Considerando o contexto fático e jurídico exposto pela parte demandante, bem como os documentos anexados pelas partes, o juízo a quo reconheceu a consumação da prescrição e julgou a lide, sem qualquer irregularidade na condução do processo. Cerceamento de defesa não verificado.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento acerca do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias deduzidas em Fazenda Pública, estabelecendo prevalecer, por força do princípio da especialidade, a regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

4. A parte autora teve ciência inequívoca quanto à liberação dos valores pelo IBGE em 03/04/2006, conforme atestado na petição colacionada aos autos. Entretanto, apesar de ciente da fraude, a recorrente optou por pleitear o bloqueio de ativos na própria ação movida originalmente contra a empresa Tilli, na qual o IBGE não era parte.

5. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, tais atos processuais não possuem o condão de interromper a prescrição ou de constituir a autarquia em mora, dada a absoluta inexistência de relação jurídica processual ou de direito material entre a autora e o IBGE naquele feito.

6. Inexistindo qualquer impedimento para o ajuizamento da ação indenizatória em face da autarquia desde o conhecimento do ilícito, constata-se o transcurso de mais de dez anos entre a ciência do fato (2006) e a propositura da presente demanda (09/08/2016).

7. Observadas as premissas do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% sobre o valor fixado na sentença.

8. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004189-28.2016.4.03.6115

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ELDORADO MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA - SP78644-A

APELADO: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de conhecimento, processada sob o rito comum, ajuizada por ELDORADO MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, com o objetivo de obter o ressarcimento de danos materiais decorrentes de pagamento indevido feito pela autarquia ré a terceiro, em descumprimento à ordem judicial de bloqueio.

De acordo com a inicial, a autora propôs medida cautelar contra a empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda., na qual foi deferida liminar para bloqueio de créditos que esta possuía junto ao IBGE, no valor de R$ 111.829,41 (cento e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Narra-se que o IBGE foi oficiado em 2002 para efetuar o depósito judicial, mas, em 2006, a autarquia comunicou que havia pagado os valores diretamente à empresa Tilli, alegando ter recebido um ofício de desbloqueio (no 1979/02) que, posteriormente, descobriu-se ser falso.

Alega-se que, “o Instituto Réu, agindo em verdadeiros atos de negligência e imprudência, ao não certificar-se junto a esse MM. Juízo da autenticidade e origem do Ofício no 1979/02, de forma temerosa, levou a efeito o pagamento a empresa Tilli, como alega, sem contudo, ater-se ao determinado no Ofício no 1788/02, como seria de rigor”.

Sustenta-se que a conduta da autarquia causou prejuízo direto à autora, uma vez que a empresa devedora original (Tilli) encontra-se atualmente inativa e sem bens, restando apenas o ressarcimento por parte do IBGE, que descumpriu o comando judicial de bloqueio.

Nesse passo, requer-se a condenação do IBGE ao pagamento de R$ 111.829,41 (cento e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Com a inicial, vieram documentos.

Regularmente citado, o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE apresentou contestação. Preliminarmente, aduziu sua ilegitimidade passiva e a existência de litisconsórcio passivo necessário. Como prejudicial de mérito, arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito propriamente dito, defendeu, em síntese, não ter havido ato ilícito.

Manifestou-se a parte autora sobre a defesa apresentada.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, após correção de ofício da sentença.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados.

Apelou a parte autora, pugnando pela reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

O artigo 369 do Código de Processo Civil, muito embora assegure a produção de todos os meios legalmente admissíveis ou moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, não atribui às partes o direito de produzirem provas desnecessárias ou incompatíveis com os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na inicial.

Na mesma senda, estabelecem os artigos 139, inciso II, e 371, do mesmo diploma legal, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

II - velar pela duração razoável do processo;

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Isso porque, no sistema da persuasão racional, compete ao magistrado, a fim de formar sua convicção, delimitar a extensão e profundidade da instrução processual. Assim entende o E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA POR DECURSO DO PRAZO. SÚMULA 7/STJ. QUESTIONAMENTO DA IDONEIDADE E DA VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSIDERADAS PARA SE CONCLUIR NA PRÁTICA DE FRAUDE EMPRESARIAL NA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o Julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.874.400/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No caso em apreço, considerando o contexto fático e jurídico exposto pela parte demandante, bem como os documentos anexados pelas partes, o juízo a quo reconheceu a consumação da prescrição e julgou a lide, sem qualquer irregularidade na condução do processo.

Ressalte-se, nesse ponto, ter a parte autora se manifestado expressamente sobre a tese de prescrição suscitada pela parte ré, antes da sentença, quando veio aos autos apresentar suas considerações sobre a contestação apresentada (id. 56648741 – fls. 111/116).

Dessa forma, tendo sido respeitado o contraditório, não é possível falar em cerceamento de defesa.

Passo à análise da questão prejudicial relativa à prescrição.

A autora relata o ajuizamento de ação cautelar contra Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. Naquela ocasião, obteve liminar para o bloqueio de créditos desta empresa junto ao IBGE, no montante de R$ 111.829,41 (cento e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Apesar da notificação judicial feita em 2002 para o depósito dos valores em conta oficial, a autarquia ré informou, quatro anos depois, a realização do pagamento direto à devedora. O IBGE alegou o recebimento do ofício de desbloqueio no 1979/02, documento comprovadamente falso conforme descoberto posteriormente.

Como a empresa Tilli encerrou suas atividades e não possui patrimônio, defende a autora que a reparação do dano recai sobre a autarquia ré, responsável pelo descumprimento da ordem judicial de retenção.

Em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento acerca do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias deduzidas em Fazenda Pública, estabelecendo prevalecer, por força do princípio da especialidade, a regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/32 sobre a previsão contida no art. 205, § 3o, inciso V, do Código Civil. Reproduzo, por oportuno, a ementa do aresto (g.n.):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal(art. 1o do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(RESP 201101008870, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:19/12/2012 RT VOL.:00932 PG:00721 ..DTPB:.)

Sobre a configuração da prescrição, nada há a retocar na r. sentença proferida pelo d. juiz de primeiro grau, que, atento às peculiaridades dos autos, assim fundamentou (id. 56648742 – fls. 128/131):

“O suposto direito alegado pela parte autora está fundado na liberação de valores pelo IBGE em favor da empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda..

O ofício n° 1788/02 determinando ao IBGE o bloqueio de créditos foi emitido pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos em 07/08/2002 (fls. 19).

O ofício fraudulento de fls. 37 foi recebido pelo IBGE em 05/12/2002.

O juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos foi comunicado da liberação da quantia de R$ 111.829,41 por meio do Ofício IBGE.SEJUR/SE n° 002, datado de 23/01/2006 e protocolado na Justiça Estadual em 26/01/2006 (fls. 23).

Em 29/05/2006, o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos proferiu decisão na qual reconheceu a falsidade do documento que induziu o IBGE a liberar os valores em favor da empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda. (fls. 27/30).

A petição de fls. 24/25, datada de 03/04/2006, não deixa dúvidas de que a empresa autora tinha plena ciência da liberação dos valores pelo IBGE em decorrência do ofício contrafeito. Para tanto, basta verificar que na referida petição a parte autora faz referência ao Oficio IBGE.SEJUR/SE no 002, no qual consta que "os pagamentos foram efetuados, após o recebimento do vosso r. OFICIO N° 1979/02 - HFL, de 29.11.02, recebido em 05.12.02, na Sede desta Fundação, no Rio de Janeiro/RJ, que ‘...solicito a Vossa Senhoria providências no sentido de proceder ao desbloqueio de créditos que a requerida TILLI COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o no 02.606.460/0001-93, possui perante esse órgão até o valor de R$ 111.829,41, conforme determinado no ofício n° 1786/02, datado de 07.08.02', ofícios anexos".

Não há dúvida, portanto, de que ao menos desde 2006 a parte autora poderia ter ajuizado a sua pretensão ressarcitória em face do IBGE. Optou, contudo, por pleitear o bloqueio de valores na própria ação ajuizada em face da empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda. (autos n° 566.01.2002.014705-5 - número de ordem 1.225/2002), na qual, destaca-se, o IBGE não era parte.

Embora a decisão de fls. 46 do juízo da 3a Vara da Comarca de São Carlos tenha deferido, em um primeiro momento, o bloqueio de ativos financeiros do IBGE, aquele juízo admitiu, posteriormente, a incorreção da determinação diante da ausência de ajuizamento de ação em face do Instituto (fls. 48). Da referida decisão destaco a seguinte passagem: "...nada obstante a hipótese aventada, de contribuição da Fundação para a fraude praticada (fls. 450), não há ação condenatória em seu desfavor, muito menos decisão condenatória, afigurando-se errôneo promover a penhora em bens, sem a garantia do devido processo legal" (grifos nossos).

Não se pode admitir, dessa forma, que a decisão de fls. 46 tivesse o condão de constituir o IBGE em mora, uma vez que: a) o IBGE não fazia parte da relação processual estabelecida entre a autora e a empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.; b) não existia entre a autora e o IBGE qualquer relação jurídica de direito material; c) o intuito da decisão de fls. 46 era dar efetividade à penhora de crédito deferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos e não o de constituir o IBGE em mora, uma vez que, repita-se, o Instituto não era devedor da autora.

Em suma, os fatos que justificaram o ajuizamento da presente demanda ressarcitória ocorreram em 09/12/2002 e 27/03/2003 (fls. 40), datas das ordens bancárias emitidas pelo IBGE em favor da empresa Tilli Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.. A parte autora teve conhecimento desse fato ao menos desde o ano de 2006 (fls. 24/25). Esta ação de ressarcimento foi ajuizada em 09/08/2016, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n° 20.910/32. A consumação da prescrição é, portanto, inegável.

Não há como sustentar, como alegado em réplica (fls. 112/113), que o prazo prescricional teve início somente a partir de 07/04/2016, data da decisão de fls. 48. De acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n° 20.910/32, o início do prazo prescricional deve ser fixado a partir da data do ato ou fato do qual se originou o direito alegado. Não foi comprovada, além disso, a ocorrência de qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Como já foi dito, não há como considerar que os atos constritivos praticados no âmbito da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos tenham o condão de interromper o curso do prazo prescricional, uma vez que não havia relação jurídica de direito material entre o IBGE e a autora, o Instituto não figurou como parte naquele processo e, como bem ressaltou a decisão de fls. 48, não havia até então ação condenatória ou decisão condenatória em desfavor do IBGE.

De qualquer forma, mesmo que se entendesse interrompido o curso do prazo prescricional em razão do despacho que determinou o bloqueio de ativos do IBGE, datado de 25/08/2008 (fls. 46), ainda assim a prescrição teria se consumado entre a referida data e o ajuizamento da presente ação. Nesse aspecto, é imperioso salientar que, nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.”

Sendo assim, corroboro o reconhecimento da ciência inequívoca da autora quanto à liberação dos valores pelo IBGE em 03/04/2006, conforme atestado na petição colacionada aos autos (id. 56648739 – fls. 24/25).

Entretanto, apesar de ciente da fraude desde 2006, a recorrente optou por pleitear o bloqueio de ativos na própria ação movida originalmente contra a empresa Tilli, na qual o IBGE não era parte.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, tais atos processuais não possuem o condão de interromper a prescrição ou de constituir a autarquia em mora, dada a absoluta inexistência de relação jurídica processual ou de direito material entre a autora e o IBGE naquele feito.

Inexistindo qualquer impedimento para o ajuizamento da ação indenizatória em face da autarquia desde o conhecimento do ilícito, constata-se o transcurso de mais de dez anos entre a ciência do fato (2006) e a propositura da presente demanda (09/08/2016).

Ficou consumada, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Observadas as premissas do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% sobre o valor fixado na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIBERAÇÃO DE VALORES MEDIANTE OFÍCIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. ATOS PROCESSUAIS EM AÇÃO DISTINTA QUE NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada por empresa contra o IBGE objetivando o ressarcimento de danos materiais, sob a alegação de que a autarquia agiu com negligência ao efetuar o pagamento de créditos a terceiro (empresa devedora da autora), valendo-se de ofício judicial de desbloqueio falso.

2. Considerando o contexto fático e jurídico exposto pela parte demandante, bem como os documentos anexados pelas partes, o juízo a quo reconheceu a consumação da prescrição e julgou a lide, sem qualquer irregularidade na condução do processo. Cerceamento de defesa não verificado.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento acerca do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias deduzidas em Fazenda Pública, estabelecendo prevalecer, por força do princípio da especialidade, a regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

4. A parte autora teve ciência inequívoca quanto à liberação dos valores pelo IBGE em 03/04/2006, conforme atestado na petição colacionada aos autos. Entretanto, apesar de ciente da fraude, a recorrente optou por pleitear o bloqueio de ativos na própria ação movida originalmente contra a empresa Tilli, na qual o IBGE não era parte.

5. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, tais atos processuais não possuem o condão de interromper a prescrição ou de constituir a autarquia em mora, dada a absoluta inexistência de relação jurídica processual ou de direito material entre a autora e o IBGE naquele feito.

6. Inexistindo qualquer impedimento para o ajuizamento da ação indenizatória em face da autarquia desde o conhecimento do ilícito, constata-se o transcurso de mais de dez anos entre a ciência do fato (2006) e a propositura da presente demanda (09/08/2016).

7. Observadas as premissas do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% sobre o valor fixado na sentença.

8. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão